Tribunal: TJDFT
Processo: 0729926-10.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PREVISÃO CONTRATUAL DE QUE A TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE É DE RESPONSABILIDADE DO ADQUIRENTE. APELAÇÃO DESPROVIDA.

1. Apelação cível interposta em ação de obrigação de fazer para obrigar o cessionário-adquirente a lavrar a escritura de compra e venda do imóvel no Cartório de Imóveis.
2. Este processo analisa especificamente a transferência de titularidade do imóvel, sem contemplar o pagamento das taxas e custos. É importante registrar que os requisitos e despesas necessários para a obtenção da escritura pública de compra e venda de unidade imobiliária não se confundem com os requisitos e despesas para regularizar o empreendimento perante a Administração Pública.
3. O contrato firmado entre as partes prevê expressamente a obrigação do adquirente de assumir os direitos, deveres e vantagens sobre o imóvel, inclusive a título de pagamento de taxas, impostos, registros e escriturações. Também há previsão contratual para que o cedente outorgue procuração pública para transferência do imóvel para o adquirente ou para pessoa por ele indicada.
4. O art. 26 da Lei 6.766/76, dispõe sobre os requisitos que devem constar do instrumento do compromisso de compra e venda ou cessão de direitos de unidade imobiliária em loteamento. Segundo o §6o do artigo mencionado: “Os compromissos de compra e venda, as cessões e as promessas de cessão valerão como título para o registro da propriedade do lote adquirido, quando acompanhados da respectiva prova de quitação”.
5. Considerando que a matrícula do imóvel já está desmembrada no Registro Imobiliário, de modo que uma vez quitado o preço do lote, cabe ao adquirente obter a escritura de compra e venda para ser levada ao registro, regularizando a situação registral. As pendências administrativas de regularização, após a individualização do imóvel, não impedem a transferência do bem.
6. Precedente: Acórdão 1646681, 07428805920218070001, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 7/12/2022, publicado no DJE: 15/12/2022.
7. Recurso de Apelação conhecido e não provido.